Tribunal: TJDFT
Processo: 0718321-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR ACERCA DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ACOLHIDA. RECURSO INOMINADO DECLARADO PREJUDICADO EM RAZÃO DA SUA INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Insurge-se a ré Caesb – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal em desfavor da r. sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga – DF, que julgou procedente em parte o pedido do autor declarando a inexistência do débito objeto da ação e condenando a ré a pagar ao autor o valor de R$ 6.500,00 a título de danos morais.

2. A ré coligiu aos autos as guias e os comprovantes de recolhimento do preparo recursal em 20.05.2020 e; apresentou Recurso Inominado em 25.06.2020, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor. O autor apresentou contrarrazões, suscitando a patente intempestividade do recurso que somente foi apresentado em 25.06.2020.

3. Preliminar de Mérito - Intempestividade do Recurso. O art. 42 da Lei no 9.099/95 disciplina que o recurso deve ser interposto no prazo de 10(dez) dias, contados da ciência da sentença. A r. sentença (Doc. Id. no 18.007.579) foi proferida no dia 20.04.202020 e publicada em 05.05.2020 (terça-feira).

4. Assim, a contagem do prazo recursal, teve início no dia 06.05.2020(quarta-feira), encerrando-se no dia 19.05.2020(terça-feira). Não obstante a juntada das guias relativas ao preparo recursal em 20.05.2020 (Id. 18.007.586 e 18.007.587), o recurso somente foi apresentado no dia 25.06.2020(Id. 18.007.598); portanto, fora do prazo, sendo este intempestivo, o que obsta o seu conhecimento pela Turma Recursal. Preliminar acolhida. Recurso declarado prejudicado em razão da sua intempestividade.

5. Cito precedente na Turma: (Acórdão no 886.022, Processo: 2014.01.1.164250-3 ACJ, Caso: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. versus Luan Campos Caldas; Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 28/07/2015, publicado no DJE: 03/09/2015. Pág. 291).

6. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO EM FACE DA SUA INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA pelos seus próprios fundamentos.

7. Na forma do disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10%(dez por cento) do valor da condenação.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme o disposto no art. 46, da Lei 9.099/95.